Tribunal: TJBA
Processo: 0571819-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571819-34.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, EDNARIA ANDRADE PEREIRA

APELADO: JAYME DE AZEVEDO LOPES NETO e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, FABIO RIVELLI, EDNARIA ANDRADE PEREIRA, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. TAXA DE CORRETAGEM. DISTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança por atraso na entrega de obra cumulada com pedidos de danos morais, materiais e declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas. A sentença condenou os réus solidariamente ao pagamento de danos materiais consistentes no valor de aluguel do imóvel, suspensão da correção do saldo devedor e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para cada autor.

2.Os apelantes pugnam pela reforma da sentença para reconhecimento de diversos pedidos sobre os quais a sentença não teria se manifestado, notadamente multa compensatória, declaração de ilegalidade de cobrança de juros remuneratórios, honorários contratuais, exoneração de IPTU e taxas condominiais, devolução em dobro da taxa de corretagem, distrato do contrato com devolução de valores e majoração dos danos morais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se é possível a cumulação de multa compensatória com lucros cessantes; (ii) definir se é lícita a cobrança de juros remuneratórios antes da entrega das chaves; (iii) estabelecer se é devido o ressarcimento de honorários contratuais; (iv) determinar a responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais; (v) verificar se procede a devolução da taxa de corretagem; (vi) analisar o pedido de distrato e devolução de valores; (vii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; e (viii) examinar a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A cumulação de multa compensatória com lucros cessantes é vedada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 970 e 971. A cláusula penal moratória tem finalidade indenizatória equivalente aos lucros cessantes, afastando sua cumulação sob pena de bis in idem.

5.É ilícita a cobrança de juros remuneratórios após o prazo ajustado para entrega das chaves, incluído o período de tolerância, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 996. O inadimplemento contratual da construtora impede a cobrança de juros de obra ou encargos equivalentes.

6.Não se admite o ressarcimento de honorários contratuais pagos pela parte vencedora aos seus patronos, por inexistência de ato ilícito e impossibilidade de impor à parte sucumbente os consectários de relação negocial da qual não participou.

7.As despesas de IPTU e taxas condominiais são de responsabilidade da construtora até a efetiva entrega do imóvel ao adquirente. Apenas com a imissão na posse é que tais obrigações se transferem ao comprador.

8.É válida a cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição, conforme REsp 1.599.511/SP. Havendo ciência do comprador quanto aos valores pagos, não há devolução da comissão.

9.O pedido de distrato não merece acolhimento por ter sido formulado após a citação sem consentimento dos réus, em violação ao art. 329, II, do CPC. A alteração do pedido após a citação depende de concordância da parte contrária.

10.O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em conformidade com parâmetros jurisprudenciais. O atraso na entrega do imóvel configura dano moral presumido.

11.Os honorários advocatícios merecem majoração de 10% para 15% do valor da condenação, considerando a complexidade da demanda, a natureza e importância da causa, e o longo tempo de tramitação superior a 10 anos.

IV. DISPOSITIVO

12.Recurso parcialmente provido para declarar a ilicitude da cobrança de juros remuneratórios antes da entrega das chaves, exonerar os apelantes da obrigação de arcar com IPTU e taxas condominiais, e majorar os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 329, II, e 85, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.635.428/SC (Tema 970); STJ, REsp 1.498.484/DF (Tema 971); STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); STJ, REsp 1.599.511/SP; STJ, REsp 1.884.508/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0571819-34.2014.8.05.0001
, em que figura como Apelante JAYME DE AZEVEDO LOPES NETO e como Apelados GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e outro.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara

Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02